Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PENA-BASE. NORTEADORA. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATOS. REGIME. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ADEQUADO. FECHADO. PRESERVADO O SEMIABERTO. NE REFORMATIO IN PEJUS.

I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.

II - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente e portador de maus antecedentes, configurados por duas condenações, seria adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ.

IV - No recurso exclusivo da Defesa, a sentença não pode ser modificada em prejuízo do réu, de modo que permanece o regime inicial semiaberto ali estabelecido.

V - Recurso conhecido e desprovido.